Tribunal: TJSP
Processo: 1012870-28.2020.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Alegação de existência de contradição no v. aresto – Inadmissibilidade – Recurso oposto na expectativa de alterar a conclusão do julgado – Hipótese em que a pretensão da embargante deve ser objeto de recurso apropriado – Requisitos do artigo 1.022 do CPC não caracterizados – Atribuição de efeito infringente que só é admitido em circunstâncias

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Alegação de existência de contradição no v. aresto – Inadmissibilidade – Recurso oposto na expectativa de alterar a conclusão do julgado – Hipótese em que a pretensão da embargante deve ser objeto de recurso apropriado – Requisitos do artigo 1.022 do CPC não caracterizados – Atribuição de efeito infringente que só é admitido em circunstâncias excepcionais, que não se encontram na espécie – Litigância de má-fé não evidenciada – Embargos rejeitados.